Tribunal: STF
Processo: HC 97599
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Penal e processual penal. Prescrição 
   intercorrente. Inadmissibilidade. Impossibilidade de aplicação do 
   benefício previsto no art. 580 do CPP ao paciente. Precedentes da 
   Corte.
1. Recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, na 
   Repercussão Geral por Questão de Ordem no RE nº 602.527/RS, de 
   Relatoria do Ministro Cezar Peluso (DJe de 18/12/09), reafirmou a 
   jurisprudência no sentido da impossibilidade de aplicação da 
   chamada prescrição antecipada ou em perspectiva por ausência de 
   previsão legal.
2. Conforme explicitou o Ministro Relator do 
   Superior Tribunal de Justiça, mencionando trecho do voto do 
   Relator do habeas impetrado ao Tribunal Regional da 4ª Região, 
   "(...) em relação ao quarto fato, houve equívoco no primeiro grau 
   de jurisdição, ao estender ao co-réu Carlos Severino Bittencourt 
   a decisão proferida por esta Turma no HC 2006.04.00.016900-8/SC, 
   porquanto referido ilícito, como visto, ocorreu nas datas de 
   17.07.97 e 05.08.97, não tendo transcorrido, portanto, lapso 
   superior a 08 (oito) anos até o recebimento da denúncia. Referido 
   engano, todavia, não pode autorizar o reconhecimento da 
   prescrição também para Vamilton (fls. 178)".
3. O Ministério 
   Público Federal destacou que "não há, porém, como beneficiar o 
   paciente com a prescrição antecipada em relação a nenhum dos 
   outros delitos, pois, além de os fatos terem ocorrido após 
   03/05/1997, ainda que a medida, por equívoco, fosse conferida a 
   um dos co-réus (como o foi em relação ao co-réu Carlos 
   Bittencourt), não aproveitaria o paciente, dada a diversidade de 
   sua situação (muito mais gravosa) em relação aos demais 
   co-réus".
4. Ordem denegada.